Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-49.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE USO COMERCIAL DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por perda total de veículo automotor, com fundamento na alegada utilização comercial do bem, o que configuraria quebra de perfil contratual. A autora postulou o recebimento do valor integral do veículo segundo a Tabela FIPE, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do veículo pelo companheiro da autora para deslocamento ao trabalho configura uso comercial capaz de justificar a negativa de cobertura securitária; (ii) verificar se há nos autos comprovação inequívoca de má-fé ou agravamento do risco capaz de afastar o dever de indenizar da associação de proteção veicular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência do STJ que equipara associações de proteção veicular às fornecedoras de serviços.
Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à fornecedora demonstrar a utilização comercial do veículo ou a má-fé do segurado, o que não ocorreu.
A mera menção, em boletim de ocorrência, de que o veículo era utilizado para deslocamento laboral não comprova o uso habitual e exclusivo para fins comerciais.
Não há nos autos provas de que o veículo estivesse atrelado a atividade empresarial, tampouco de que transportava instrumentos de trabalho, o que enfraquece a tese de exclusão contratual.
Exigir da consumidora a prova negativa de que o bem não era utilizado comercialmente configura exigência desproporcional e inviável, sendo ônus da fornecedora apresentar elementos objetivos que justifiquem a negativa de cobertura.
Reconhecida a legitimidade ativa da autora, proprietária do bem sinistrado, ainda que não conste como contratante formal.
Inexistência de abalo concreto que justifique a indenização por danos morais, sendo indevido o pleito a esse título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A negativa de cobertura securitária com base em uso comercial do veículo exige prova inequívoca da habitualidade e da finalidade empresarial da utilização.
O simples deslocamento ao local de trabalho não configura uso comercial nos termos da cláusula contratual restritiva.
A inversão do ônus da prova aplica-se às relações entre consumidores e associações de proteção veicular, incumbindo à fornecedora comprovar a exclusão da cobertura.
A proprietária do veículo sinistrado tem legitimidade para pleitear a indenização securitária, ainda que não seja a contratante direta.